Tribunal: TJBA
Processo: 0000003-66.2003.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000003-66.2003.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA CRISTINA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
REINALDO MATOS BITTENCOURT PEIXOTO, DALIENE DA SILVA BARBOSA

APELADO: VIRGINIA VIOLETA FERREIRA DE MENDONCA

Advogado(s)
:
NILO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO ANULATÓRIA DE DOAÇÃO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA. DOAÇÃO DE TODOS OS BENS SEM RESERVA. DOAÇÃO INOFICIOSA. ÔNUS DA PROVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de doação inter vivos de imóvel residencial, ao fundamento de ausência de prova de que a liberalidade excedeu a parte disponível do patrimônio do doador. Os apelantes sustentam, em preliminar, cerceamento de defesa e nulidade da sentença por vício de fundamentação e, no mérito, reiteram as teses de nulidade da doação por incapacidade do doador, por ausência de reserva de bens ou renda suficiente para subsistência e por inoficiosidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de determinação judicial, de ofício, de expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para apuração do patrimônio do doador; (ii) estabelecer se a sentença é nula por deficiência de fundamentação ao valorar a prova testemunhal; (iii) determinar se é cognoscível, nesta fase recursal, a tese de nulidade da doação por incapacidade do doador; e (iv) definir se a prova produzida demonstra que a doação abrangeu todos os bens do doador sem reserva suficiente para sua subsistência ou excedeu a metade disponível de seu patrimônio no momento da liberalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão anterior delimitou o prosseguimento do feito ao exame da alegada doação inoficiosa, manteve a decadência quanto ao pedido de revogação por ingratidão e afastou a prescrição apenas em relação à nulidade fundada na inoficiosidade, o que impede a rediscussão autônoma da incapacidade do doador nesta etapa recursal.

O art. 370 do CPC confere ao juiz poder instrutório complementar, mas não substitui o ônus da parte autora de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Não há cerceamento de defesa quando a parte, mesmo após regular reabertura da instrução, audiência e prazo para memoriais, deixa de requerer tempestivamente a diligência que reputa necessária e somente a suscita em grau recursal.

A expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de uma única circunscrição, além de não ter sido requerida no momento oportuno, não seria suficiente, por si só, para reconstituir a integralidade do patrimônio do doador ao tempo da liberalidade.

A sentença é adequadamente fundamentada quando examina a prova oral produzida e explicita que os depoimentos testemunhais não demonstram a composição patrimonial do doador à época da doação, ainda que não acolha a valoração pretendida pela parte.

A tese de incapacidade do doador não integra o objeto devolvido ao colegiado, além de não encontrar suporte em prova técnica idônea, porque a interdição foi decretada anos após o registro da doação e não há laudo pericial ou documento contemporâneo que comprove incapacidade negocial no momento do negócio jurídico.

A nulidade da doação com fundamento no art. 548 do Código Civil exige prova de que a liberalidade abrangeu a totalidade do patrimônio do doador e de que não restou parte ou renda suficiente para sua subsistência, requisitos não demonstrados nos autos.

A caracterização da doação inoficiosa, nos termos do art. 549 do Código Civil, depende da demonstração do valor do bem doado e da composição total do patrimônio do doador no momento da liberalidade, pois o excesso deve ser aferido nessa data, e não no momento do falecimento.

A mera alegação de que o imóvel doado era o único bem do doador, desacompanhada de certidão imobiliária, declaração de bens, avaliação patrimonial ou outro elemento documental idôneo, não satisfaz o ônus probatório exigido para a decretação de nulidade de negócio jurídico formalizado por escritura pública e registrado há mais de trinta anos.

Não se justifica a conversão do julgamento em diligência em fase recursal quando o processo tramita há mais de duas décadas, a instrução já foi regularmente oportunizada, e a providência tardia comprometeria a razoável duração do processo e a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O poder instrutório do juiz não afasta o ônus da parte autora de provar a composição patrimonial do doador ao tempo da liberalidade.

2. Não há cerceamento de defesa quando a diligência probatória não é requerida oportunamente durante a instrução processual.

3. A sentença não é nula por falta de fundamentação quando aprecia a prova produzida e explicita a insuficiência do conjunto probatório para demonstrar o fato constitutivo do direito alegado.

4. A tese de nulidade da doação por incapacidade do doador não pode ser reapreciada em apelação quando o acórdão anterior delimitou o objeto remanescente à doação inoficiosa.

5. A nulidade da doação com fundamento no art. 548 do Código Civil exige prova de que o doador dispôs de todos os seus bens sem reserva suficiente para a própria subsistência.

6. A doação inoficiosa não se presume e deve ser aferida a partir da demonstração do valor do bem doado e da totalidade do patrimônio do doador no momento da liberalidade.

7. É incabível reabrir a instrução em grau recursal para suprir deficiência probatória imputável à própria parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII. CPC, arts. 4º, 6º, 85, § 2º e § 11, 98, 99, § 7º, 370, 373, I e § 1º, 487, I, 489, § 1º, IV, e 937, I. CC/2002, arts. 3º, 4º, III, 166, I, 198, I, 548, 549, 557, IV, 558, 559, 1.846 e 1.848. CC/1916, art. 1.723.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Primeira Câmara Cível, Apelação nos autos nº 0000003-66.2003.8.05.0023, Rel. Juíza Substituta de Segundo Grau Adriana Sales Braga, j. 09.11.2020. STJ, REsp nº 1.183.133/RJ, citado no acórdão como precedente sobre a necessidade de demonstração da insuficiência dos recursos remanescentes ao doador no momento da liberalidade. STJ, REsp nº 2.026.288/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 20.04.2023.

APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS APELOS
,
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador ALMIR PEREIRA DE JESUS

Relator

Procurador(a) de Justiça

03